Tribunal: TCU
Processo: 011.565/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra decisão que conheceu e rejeitou embargos anteriores em tomada de contas especial que resultou em irregularidade das contas e multa ao embargante em razão de irregularidades na execução de convênio com o Ministério do Turismo. Análise de contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Edmilson Valadão de Oliveira em face do Acórdão 12497/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra o Acórdão 11787/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão esta que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração para reformar o Acórdão 4796/2019-TCU-Primeira Câmara , que resultou em irregularidade das contas e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 13347/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.